Tribunal: TJDFT
Processo: 0717152-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717152-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: EVALDO ALVARES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em ação de reparação de danos ajuizada por EVALDO ALVARES DE SOUZA, homologou os honorários periciais, apresentados por engenheiro civil, no valor de R$ 7.280,00 (sete mil duzentos e oitenta reais). Em suas razões recursais (ID 58529397), a agravante defende, primeiramente, a admissibilidade do recurso à luz da mitigação do rol taxativo elencado no art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. No mérito, aponta inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, questiona a homologação dos honorários logo em seguida à impugnação do valor sem antes abrir vista ao perito, para que este se manifestasse sobre possível redução, e defende o rateio do pagamento, visto que a perícia foi requerida por ambas as partes. Para fins de efeito suspensivo ao recurso, afirma perigo de dano de difícil ou impossível reparação na perda da prova pericial por falta de pagamento dos honorários periciais. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna para que seja determinada a redução do honorário pericial ou nomeado outro expert, e para que o valor dos honorários seja rateado entre ambas as partes. Preparo recolhido (IDs 58924512 e 58924513). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento encontra-se restrito às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, dentre as quais não se insere o questionamento dos honorários periciais homologados na fase cognitiva do processo. De outro lado, não se pode olvidar da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, encontra-se presente a urgência necessária para justificar o imediato exame do inconformismo, pois a matéria em questão, embora não alcançada pela preclusão, é capaz de prejudicar a produção de prova pericial pela parte, sendo inútil e contraproducente postergar para a apelação a apreciação de eventual excessividade da verba honorária. Frise-se que a requerida agravante foi intimada a pagar o adiantamento de honorários periciais em 15 (quinze) dias, na forma do art. 95 do CPC, o que caracteriza a imposição de gravame imediato (pagamento da despesa processual). Com essa compreensão, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO. EXCESSIVIDADE. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR COBRADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. A discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários de perito somente na apelação se mostra inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial. 3. Não se mostra possível a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais quando o valor fixado é condizente com a complexidade da causa. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1399149, 07314978720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101. PARÂMETROS ATENDIDOS. 1. No tocante ao cabimento do presente agravo de instrumento, insta considerar que, a teor do que decidido por ocasião do julgamento do Tema no 988 do STJ, "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.". 2. No caso, a urgência da imediata análise da irresignação recursal se mostra presente, haja vista que, se postergada tal análise para eventual recurso de apelação, a medida se mostrará inútil, pois o trabalho pericial, cujos honorários são objeto do recurso, já terá sido realizado. [...] 10. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1388703, 07308647620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANTERIOR À DECISÃO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA SUBSIDIADA EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE ADVERSA EM PRODUZIR PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão a qual fixa os honorários periciais, pois controlá-la apenas no momento do julgamento da Apelação, causaria dificuldade da parte em pagar os honorários, caso extremamente excessivos, ou eventual lide paralela para se reaver o valor pago a maior ao Perito, sob pena de enriquecimento sem causa. [...] 8. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada.” (Acórdão 1261618, 07075062720188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes, assim, os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento. Quanto ao pedido antecipatório, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, embora constatado o perigo de dano que justificou, in casu, a excepcionalidade da mitigação do rol taxativo, não vislumbro, ao menos em juízo de cognição sumária, presentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado. Eis, por oportuno, o teor da decisão agravada, in verbis: “Cuida-se de impugnação aos honorários periciais, arbitrados pelo(a) perito(a) em R$ 7.280,00, conforme ID n. 184421776. A parte ré insurge-se contra o valor pretendido e pede a redução, conforme petição de ID n. 186809687. Decido. O valor cobrado pelo ilustre perito é totalmente condizente com o trabalho a ser realizado, pois a sua fixação decorreu da ponderação dos elementos como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, o Sr. Perito(a) que indicou expressamente os valores que compõem o preço da perícia, mostrando-se este razoável e de acordo com a estimativa de mercado para a espécie. Além disso, o valor proposto pela perita está na média de valor de honorários periciais envolvendo perícias semelhantes praticadas neste Juízo. Sendo assim, rejeito as impugnações apresentadas e homologo a proposta de honorários formulada em ID n. 184421776, e fixo os honorários periciais em R$ 7.280,00.” A ré agravante, em sua peça de inconformismo, pretende a redução do quantum fixado a título de honorários periciais, sob o argumento, em síntese, de que o “valor arbitrado não condiz com o trabalho pericial que será realizado” e que “a perícia de engenharia civil se trata de perícia que não possui maior complexidade e que não requer grandes esforços”. Todavia, da análise dos documentos e da argumentação exposta pela requerida agravante, em um exame perfunctório da questão posta “sub judice”, os honorários periciais fixados em R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), encontram-se “prima facie” dentro do limite do razoável, porquanto condizentes com o trabalho a ser prestado pelo expert. Destaque-se, de início, que o Novo Código de Processo Civil ao prescrever as regras pertinentes à prova pericial, não cuidou especificamente de honorários de perito. No entanto, em que pese a falta de tal regramento no Estatuto Processual, com o advento da Lei 9.289/96 o julgador obteve critérios que servem de baliza para o arbitramento dos honorários periciais, “verbis”: “Art. 10 - A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em Despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.” A existência de tais critérios norteadores não excluem outros que tenham o mesmo fim, tais como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tudo com o objetivo de alcançar valor justo, ou seja, aquele que remunere condignamente o perito e que não avilte o seu trabalho. Assim, avaliando-se a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da(s) parte(s) que requer(em) a prova técnica e o valor da causa, levando-se em consideração também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que deve ser arbitrada a remuneração do perito. A jurisprudência vem manifestando-se no sentido de que o juiz há de arbitrar os honorários periciais sopesando os referidos requisitos, porém, sem estabelecê-los abaixo do estipulado pelo perito, uma vez que este não é obrigado a trabalhar por valor diferente do que considere justo para remunerar seus préstimos. Sobre a controvérsia instaurada, observo que, em sua proposta de honorários, o perito justificou devidamente o valor cobrado, atribuindo-o à complexidade da causa, mediante projeção discriminada das horas necessárias à realização da perícia, e se reportando à normas dispostas no “Regulamento de Honorários Para Avaliação e Perícias de Engenharia”, elaborado pelo “Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Distrito Federal” – IBAPE–DF (ID 184421776 do processo referência). Nesse aspecto, sobressai não ter a agravante instruído a impugnação aos honorários periciais, ou as razões recursais, com paradigma ou outro elemento de convicção que evidenciasse que o valor cobrado pelo profissional destoa do preço praticado no mercado. Portanto, em um exame prefacial da questão posta “sub judice”, entendo que a proposta de honorários se apresenta elaborada em observância aos requisitos acima apresentados, não socorrendo a recorrente a simples alegação de que o quantum fixado estaria elevado. Com efeito, a considerar que a parte agravante não apresentou paradigmas aptos a infirmar de modo contundente a proposta de honorários periciais homologada pelo juízo a quo, entendo não merecer reforma, in limine, a decisão agravada, porquanto não se percebe, por ora, haver excessividade a ser afastada. No mais, preclusa a pretensão recursal de rateio do pagamento da verba pericial, pois objeto de decisão proferida em 18/01/2023, devidamente fundamentada e não questionada em tempo e modo oportunos, que assim definiu: “Incumbirá, assim, à ré o ônus probatório, razão pela qual deverá arcar com o pagamento dos honorários periciais” (ID 146931748 do processo referência). Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator